Tribunal: TJMT
Processo: 1049901-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049901-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILDA FATIMA GIRALDELLI - CPF: 244.446.341-20 (RECORRENTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1049901-02.2021.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVE
L DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARILDA FATIMA GIRALDELLI

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARILDA FATIMA GIRALDELLI
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..

Sentença

proferida
no ID 168003528/PJe2.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
exceto
o
pedido

liminar
, o
qual

ratificou
para DETERMINAR que a
parte

requerida
se
abstenha
de suspender o
fornecimento
de
energia

elétrica
à
parte

requerente
,
pelo

débito

discutido

nesta

lide
.
Nesse

sentido
,
condenou
a
parte

ré
a
pagar
a
parte

autora
, a
título
de
multa

astreint
es
, o valor de R$
2.000,00

devidamente

corrigido
(INPC),
atualizado

desde

a

imposição
da
liminar
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 168003533/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para: a)
julgar
a
ação
TOTALMENTE PROCEDENTE,
em

todos

os

s
eus

termos
, com a
declaração
de
inexistência
dos
débitos

discutidos
,
bem

como
, para
condenar
a
recorrida

ao

pagamento
de
danos

morais

pelo

abalo

sofrido
pela
recorrente
. b)
Pleiteou
a
manutenção
da
condenação
da
recorrida
no valor de R$ 2.000,00
devidament
e

corrigidos
,
pelo

descumprimento
da
concessão
da
tutela
de
urgência
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 169201190/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
,
tanto
o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
se
mpre

respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste

sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça

entende

não

ser

possível

a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel.
Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA T
URMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3.
Quando

há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à af erição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U
1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que a
cobrança
se
refere

às

faturas
de
Recuperação
de
Consumo
(ID 168006282),
impugnada

expressamente
pela
parte

reclamante
.

Com base no
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo
,
pois

não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
visto
que
deve

ser

proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
porquanto
a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsi
a

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
diante
da
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta
forma,
conclui
-se que a
cobrança
é
indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado
nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em
cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito,
cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse

sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Re
l. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscr
ição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que
haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11
/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 168006282, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Portanto, é cabível a indenização por danos morais em caso de restrição indevida
de crédito
.

Observa
-se
também
que
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
prejuízos
,
como

passar

noites
as
escuras
,
impedir
a
utilização
de
eletrodomésticos
de
primeira

necessidade
,
como

geladei
ra
e,
consequentemente
,
levar
à
perda
de
alimentos

perecíveis
.

Neste

sentido
:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DAN
OS MATERIAIS CONFIGURADOS.
Hipótese

em
que a
parte

autora

alega
que
seu

serviço
de
energia

elétrica

restou

suspenso

pelo

período
de 05/12/13 à 09/12/13.
Argüiu
que
obteve

prejuízo
de
ordem
moral e material,
sendo

este
ultimo
causado

em

razão
da
suspensão
d
o
serviço
,
tornando

impróprio
para
consumo

os

alimentos

perecíveis
que a
parte

autora

acondicionava

em

sua

geladeira
e freezer
na

ordem
de R$ 1.000,00 (mil
reais
). O
dano
material
restou

comprovado

através
das
fotos

trazidas
à
lide
à fl. 12,
bem

como

os

de
poimentos
das
testemunhas

acostado

aos
autos
às

fls
. 13/14,
onde

estas

afirmaram
que
os

alimentos

perecíveis
, da
parte

autora
,
acondicionados

em

geladeiras
e freezer
perderam
-se
na

sua

totalidade

devido
a
falta
de
energia

elétrica
.
Dentre
um
juízo
de
equid
ade
, com base no art. 6o da lei 9.099/95,
determino
a
restituição
do
dano
material
na

proporção
de 50% do valor
postulado

em

sede
de
inicial
,
ou

seja
,
na

quantia
de R$ 500,00 (
quinhentos

reais
).
Mantendo

os

demais

termos
da
sentença
. SENTENÇA REFORMADA. RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
Recurso

Cível
No 71005062849,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Roberto
Carvalho

Fraga
,
Julgado

em
14/10/2014). (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71005062849 RS, Relator: Roberto
Carvalho

Fraga
, Data de
Julgamento
: 14/10/2014,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
16/10/2014)

Em

exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a

impossibilidade
de
uso
da
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante
é
suficiente
para a
caracterização
d
o
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto

porque
,
a

impossibilidade
de
utilização
do
referido

serviço

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva o con sumidor do uso de serviço

essencial
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capa
cidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbi
ce

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREs
p
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
6.000,00
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
par
a
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(valor
de R
$ 1.198,91
);

b)
determinar
que
a

empresa

reclamada
,
proceda
, no
prazo
de 20
dias
,
a

anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento

em

janeiro
/2017 da UC. 6/2024777-1
, sob
pena
de
multa

diária
de R$200,00,
limitado
à R$12.000,
00;

c)
determinar

que a
parte

reclamada

excl
ua
, no
prazo

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas, o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
, no
tocante

ao

débito

discutido

nestes
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no
importe
de R$ 2.000,00 (
dois
mil
reais
);

d)
condenar
a
parte

reclam
ada
,
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação

por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

v
oto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que fixou indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00.

Deve ser ressaltado que há um TOI lavrado em 08/02/2021 constando a observação: “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” que está assinado por Pedro, filho da autora, e também há várias fotografias do medidor, que foram tiradas na data em que foi lavrado o referido TOI, onde se pode visualizar a existência dos mencionados problemas.

Se houve desvio de energia elétrica, conhecido popularmente como gato, cujo consumo evidentemente não foi registrado no medidor, não há porque ser realizada inspeção pelo INMETRO no medidor, pois este apresentava problema.

Ante o exposto, peço vênia ao relator e nego provimento ao recurso em que pretender a fixação de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que fixou indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00.

Deve ser ressaltado que há um TOI lavrado em 08/02/2021 constando a observação: “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” que está assinado por Pedro, filho da autora, e também há várias fotografias do medidor, que foram tiradas na data em que foi lavrado o referido TOI, onde se pode visualizar a existência dos mencionados problemas.

Se houve desvio de energia elétrica, conhecido popularmente como gato, cujo consumo evidentemente não foi registrado no medidor, não há porque ser realizada inspeção pelo INMETRO no medidor, pois este apresentava problema.

Ante o exposto, peço vênia ao relator e nego provimento ao recurso em que pretender a fixação de indenização a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos – Gabinete 1 -Terceira Turma.

Aristeu Dias Batista Vilella

Gabinete 3 – Terceira Turma

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023